Tribunal: TJPA
Processo: 0002669-13.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002669-13.2017.8.14.0051

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: SARA FIGUEREDO RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.0002669-13.2017.8.14.0051

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO(S): FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES OAB/PA 12.358

APELADO: SARA FIGUEIRA RIBEIRO

ADVOGADA: VERIDIANA NOGUEIRA DE AGUIAR OAB/PA 8.182

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE LIMINAR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTA PAGA EM DUPLICIDADE. VALOR NÃO RESTITUÍDO EM ESPÉCIE, COMO É FACULTADO E REQUERIDO EXPRESSAMENTE PELA CONSUMIDORA, CONFORME
RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL.
VALOR QUE SERIA UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS URGENTES, TENDO A CONCESSIONÁRIA ABATIDO DAS CONTAS FUTURAS, DE FORMA DIVERSA DO PLEITEADO PELA AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA. DANO MATERIAL AFASTADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AOS DANOS MORAIS SOFRIDOS (R$ 3.273,93) . MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.0002669-13.2017.8.14.0051

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO(S): FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES OAB/PA 12.358

APELADO: SARA FIGUEIRA RIBEIRO

ADVOGADA: VERIDIANA NOGUEIRA DE AGUIAR OAB/PA 8.182

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.-EQUATORIAL PARÁ
,
nos autos da Ação de Indenização Por Danos Morais e Materiais movida em seu desfavor por
SARA FIGUEIRA RIBEIRO,
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

(...)

Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para CONDENAR a requerida a pagar à autora, a título de danos morais, o valor de R$ 3.273,93 (três mil, duzentos setenta três reais e noventa três centavos), de modo a coibir a reincidência e evitar o enriquecimento sem causa, observando que deve incidir correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% desde a presente decisão, extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Considerando sucumbência recíproca, condeno a requerida ao pagamento de custas em 50 % (cinquenta por cento) e as partes em honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% do valor da condenação Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Em suas razões (ID 5523501-Pág.1/6 e ID 5523502-Pág.1/4), a Recorrente aduz
de forma sucinta pela perda do interesse processual superveniente, da carência da ação, e extinção do processo sem julgamento do mérito pela aplicação do art.337, XI, do CPC/15, em face de já ter realizado a devolução dos valores solicitados pela Requerente dentro do prazo estabelecido pela legislação vigente.

Dessa forma, requer o afastamento da condenação imposta a título de danos morais,
por não estarem presentes os pressupostos do dever de indenizar: ato ilícito, nexo causal e culpabilidade, e, na eventualidade, pleiteou sua redução.

Por fim, pugna que o recurso seja conhecido e provido.

Contrarrazões apresentada pela parte autora no ID 5523505Pág. 6/9 e ID 5523506-Pág.1/5, pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau.

O feito foi distribuído a minha relatoria por prevenção (ID 6452548-Pág.1).

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de

2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.0002669-13.2017.8.14.0051

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ADVOGADO(S): FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES OAB/PA 12.358

APELADO: SARA FIGUEIRA RIBEIRO

ADVOGADA: VERIDIANA NOGUEIRA DE AGUIAR OAB/PA 8.182

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Conforme relatado, busca o presente recurso analisar a decisão que julgou parcialmente procedente os pedidos da parte autora.

Alega a recorrente, a perda do interesse processual superveniente, e com isso a extinção do processo sem julgamento do mérito nos termos do art.337, XI, do CPC/15, em face de já ter realizado a devolução dos valores solicitados pela Requerente dentro do prazo estabelecido pela legislação vigente.

Inicialmente, há de se afirmar que o
vulgo "interesse de agir", tratado em lei como "interesse processual", não se confunde com o interesse econômico. Trata-se, em verdade, na necessidade da parte de, em razão da existência de pretensão resistida, buscar junto ao Poder Judiciário a prestação jurisdicional sobre o litígio constituído; assim, o interesse de agir pressupõe a presença do trinômio necessidade-utilidade-adequação a requisitar a intervenção da estrutura do Poder Judiciário para solução do conflito. Desse modo, demonstrada a existência de pretensão resistida e necessidade de utilidade do ajuizamento da ação indenizatória, correta a sentença ao declarar a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art.487, I do CPC

Compulsando os autos verifica-se que a recorrida no dia 23 de janeiro de 2017, pagou em duplicidade a fatura de energia elétrica referente ao mês de dezembro de 2016, no valor de R4 1.091,31 (mil e noventa e um reais e trinta e um centavos), via aplicativo de internet do Banco Itaú, ou seja, a fatura de energia do mês de dezembro foi paga duas vezes, somando o valor de R$ 2.182,62 (dois mil cento e oitenta e dois reais e sessenta e dois centavos).

Aduz ainda que pleiteou a devolução do valor em espécie, consoante protocolo nº.19523026, datado de 26/01/2017 (fls 55- ID5523484-Pág.2), ficando devidamente acordado de que o dinheiro seria devolvido em um mês, o que não ocorreu, descumprindo a concessionária a norma prevista no § 3º do artigo 112
da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, in verbis:

Art. 112. Constatada a duplicidade no pagamento de faturas, a devolução do valor pago indevidamente deve ser efetuada ao consumidor por meio de desconto na fatura subsequente à constatação.

§ 1o A distribuidora deve dispor de meios que possibilitem a constatação automática da ocorrência de pagamentos em duplicidade.

§ 2o Caso o valor a compensar seja superior ao valor da fatura, o crédito remanescente deve ser compensado nos ciclos de faturamento subsequentes.

§ 3o Quando houver solicitação específica do consumidor, a devolução prevista no caput deve ser efetuada por meio de depósito em conta corrente ou cheque nominal.

Desse modo, fica evidenciado que a Recorrida estava aguardando devolução do valor, para fins de pagamento da fatura do mês de janeiro, bem como realizar aquisição de material escolar dos seus filhos.

Por conseguinte, veio a receber a fatura do mês de fevereiro de 2017 como já efetivado seu pagamento, restando saldo em aberto de R$ 440,42 (quatrocentos e quarenta reais e quarenta dois centavos), ficando em aberto a fatura de janeiro de 2017 e que, em razão do não adimplemento desta, no dia 10 de fevereiro de 2017 recebeu uma equipe da requerida onde queria realizar a suspensão do fornecimento de energia elétrica.

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, dispõe que é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem e que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

Por ser presumido o dano moral, evidente que a conduta da ré efetivamente causou sérios transtornos e constrangimentos à autora, na exata medida em que pleiteou a restituição do valor pago em duplicidade em espécie, a ser depositada em sua conta corrente, exatamente por necessitar do referido valor para fazer frente a pagamento de outras despesas, dentre as quais, material escolar de seus filhos. Acaso não precisasse do referido valor naquela altura, aceitaria que fosse restituído mediante créditos junto a concessionária de energia elétrica e, não por outra razão, que o próprio § 3º do mesmo artigo 112 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, prevê esse direito ao consumidor, como ao norte mencionado.

Logo, ficou indubitável que a Recorrida passou por vários transtornos e constrangimentos
que ultrapassam os meros aborrecimentos, ficando caracterizados os danos morais e o dever de indenizar,
merecendo assim uma reparação satisfativa – uma condenação compensatória, que deve atender a caráter inibitório-punitivo, especialmente a prevenir reincidências, levando-se em consideração as circunstâncias gerais e específicas do caso concreto, atentando à gravidade do dano, comportamento do ofensor e o ofendido, repercussão do fato e finalmente, capacidade de absorção por parte de quem sofre o abalo.

Nesse sentido, destaco:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR.

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO FATURADO. REGULARIDADE NO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA CONCESSIONÁRIA. PARÂMETRO UTILIZADO EM DESACORDO COM O PADRÃO DE CONSUMO. REFORMA DA SENTENÇA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO PARA CONDENAR A AUTORA AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE CONSUMO. REDUÇÃO PELA MÉDIA DOS 12 MESES POSTERIORES À VISTORIA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO. CABIMENTO.
Sentença reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido. (2018.03203202-49, 28.933, Rel. TANIA BATISTELLO, Órgão Julgador TURMA RECURSAL PERMANENTE, Julgado em 2018-08-08, Publicado em 2018-08-13)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. FATURAMENTO DE CONSUMO FORA DO PADRÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA. SENTENÇA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS EXISTENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RECLAMADA. DEVER DE INDENIZAR
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Recurso conhecido e improvido. (2018.03203432-38, 28.937, Rel. TANIA BATISTELLO, Órgão Julgador TURMA RECURSAL PERMANENTE, Julgado em 2018-08-08, Publicado em 2018-08-13)

No que concerne ao quantum indenizatório, considerando as peculiaridades do caso em tela, bem como a intensidade dos danos morais suportados pela Autora e, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que o valor dos danos morais fixados em
R$ -3.273,93
( três mil, duzentos e setenta e três reais e noventa e três centavos) deve ser mantido, pois tal importe melhor se adequa ao
caráter dúplice – pedagógico e reparador - que deve contém a sanção, bem como aos princípios acima referidos, ficando, em consequência, afastada a hipótese de enriquecimento ilícito,
descabendo a minoração pretendida pelo apelante

Nessa direção:

A indenização por dano moral deve ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para reparar dano, como se extrai do art. 944, caput do Código Civil. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.16.063874-8/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/12/2016, publicação da súmula em 17/01/2017).

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DA
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
-EQUATORIAL PARÁ, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 16/08/2024